Tribunal: TJES
Processo: 5000700-38.2020.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-10-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000700-38.2020.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO FERREIRA MARQUES COMERCIAL
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000700-38.2020.8.08.0050

Recorrentes:
LUCIANO FERREIRA MARQUES COMERCIAL,
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

Recorridos:
LUCIANO FERREIRA MARQUES COMERCIAL, BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente/autor.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO GRUPO DE CONSÓRCIO. MOMENTO DA RESTITUIÇÃO. APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. CONTRATO POSTERIOR À LEI 11.785/08. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVE INCIDIR SOMENTE A CONTAR A PARTIR DA MORA DA CONTRATADA. RECURSO DA CONTRATANTE/AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NÃO PROVIDO.

1.
Afasto, de plano, a preliminar de falta de dialeticidade recursal, uma vez que o recurso enfrenta em parte as questões abordadas pela sentença recorrida, cumprindo o requisito formal de admissibilidade. No mérito, trata-se nos autos de ação de restituição de valores relativos à rescisão de
contrato de consórcio em razão de desistência
, em que pleiteou o consumidor a restituição imediata dos valores, sem quaisquer descontos, ao passo que a administradora de consórcios pugna pela restituição ao final do grupo consortil ou quando da contemplação da cota da contratante, e que incidam as cobranças previstas em contrato.

DO RECURSO INTERPOSTO POR LUCIANO FERREIRA MARQUES COMERCIAL

2. No que concerne
ao momento da devolução dos valores
, em sentença
a quo
reconheceu-se que é devida a restituição em 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota, o que deve ser mantido.

3. Relevante apontar que, por meio do Tema Repetitivo 312/STJ, a matéria restou assim pacificada: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2010). A orientação firmada, como destacado na própria certidão de julgamento do Recurso Especial referenciado, dizia respeito tão somente aos
contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08
.

4. Por conta disso, o Colegiado de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo, baseado nos precedentes de época do STJ, decidiu pela “
necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS, possibilitando ao julgador uma maior margem de discricionariedade para a adoção da solução conforme o seu livre convencimento motivado.
” (Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei nº 022/2015, Rel. p/ Acórdão: Dr. Gustavo Zago Rabelo, Publicação: 06 de julho de 2016). Destacou ainda que se tratando

de

“
plano de consórcio posterior à edição da Lei 11.795/08
, possível se faz a devolução
imediata
dos valores pagos,
desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados.
”

5. Ocorre que a jurisprudência do STJ evoluiu, de modo a se aplicar o entendimento consolidado no
Tema Repetitivo 312
[
restituição de valores vertidos por consorciado desistente em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo
],
tanto nos
contratos celebrados após 06/02/2009, na vigência da Lei 11.795/08

(Rcl 16.390/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 13/09/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1617560/DF, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, DJe 19/03/2018) quanto
anteriormente ao referido marco legal de vigência
(AgInt no AREsp 1005954/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/08/2017). Daí,
a questão restou sedimentada no sentido de que a restituição de valores sempre se dará em até 30 (trinta) dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo consorcial
, admitindo-se, no entanto, a restituição imediata somente em situações peculiares (AgInt no REsp 1749189/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019), não tendo sido demonstrada nenhuma peculiaridade no caso em análise.

6.
Por tais razões, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado desistente deve ocorrer somente após 30 dias do encerramento do grupo consortil, consoante o REsp 1.119.300/RS, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes
.

7.
Em relação à
taxa de administração
, conforme julgamento do STJ no AgInt no AREsp 1141328/DF, “
as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento)”,
mas a situação comporta análise a partir das regras contidas no Código de Defesa do Consumidor e, uma vez violadas, possível é a interpretação distinta.

8. No caso, a dedução da taxa de administração deve se limitar ao período em que o recorrente/autor permaneceu no grupo, e ser calculado de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial. Nesse sentido: “
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. BEM MÓVEL. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO, GRUPO JÁ ENCERRADO.
PERCENTUAIS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E MULTA CONTRATUAL DEVEM INCIDIR SOBRE O EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO DESISTENTE
. PAGAMENTO DE 10 PARCELAS
.” (TJRS. Recurso Cível, Nº 71009875857, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em: 30-03-2021). Razão pela qual,

as taxas a serem aplicadas no caso em apreço são no percentual 0,5% referente à cota nº 1056 e de 2,75% referente à cota nº 8256.

9. Em relação à atualização do valor, ou seja,
q
uanto aos juros e correção monetária
, considerando o entendimento da Corte Superior de que o direito à restituição dos valores ao consorciado excluído do grupo deve se dar após o encerramento, corolário lógico é que os
juros de mora

devam incidir a partir do 31° dia após o encerramento do grupo
, visto que, até então, não resta caracterizada a mora da administradora. Nesse sentido: “
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. AÇÃO AJUIZADA APÓS O ENCERRAMENTO DO PLANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRIGÉSIMO DIA SEGUINTE AO ENCERRAMENTO DO GRUPO. DECISÃO MANTIDA. (...) Nessa perspectiva, o transcurso do aludido lapso temporal, sem a ocorrência da restituição efetivamente

devida,

implica

a

incidência

de juros moratórios

a

partir

do

trigésimo primeiro dia do encerramento do grupo

consorcial. Orientação aplicável inclusive aos casos em que o ajuizamento da demanda ocorre após a liquidação do consórcio. (REsp

n.

1.111.270/PR,

Rel.

Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado

em

25/11/2015, DJe 16/02/2016.) 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 455189/RS, QUARTA TURMA, Relator o Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 17.10.2016)”.

10. Já em relação à
correção monetária
, deve incidir a partir de cada desembolso, na medida em que se trata de mero ajuste destinado à recomposição do valor da moeda em face da inflação relativa a determinado período. A propósito: “
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. CONTRATO DE ADESÃO A GRUPO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Nos termos da Súmula 35 do Superior Tribunal de Justiça, incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando da sua restituição. Os valores a serem restituídos devem ser atualizados pelo IGP-M, a partir do desembolso de cada parcela
”. (TJRS. Apelação Cível Nº 70074602855, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Angela Terezinha de Oliveira Brito, Julgado em 28/09/2017).

11. Assim, deve ser realizado o cálculo dos valores devidos ao postulante, observando-se a incidência de correção monetária desde a data de cada desembolso, como determinado em sentença
a quo
, porém,
os juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação
da quota desistente.

DO RECURSO INTERPOSTO POR BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.

12. Quanto aos argumentos a respeito do momento da devolução das quantias, não vislumbro interesse recursal, na medida em que foi determinado que ocorra após o decurso do prazo de 30

(trinta) dias contados do encerramento do grupo ou da contemplação da cota. No que tange à atualização do valor, devem incidir juros de mora de 1% ao mês somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação, e correção monetária a partir de cada desembolso, conforme fundamentação alhures.

DISPOSITIVO

13. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso do autor
LUCIANO FERREIRA MARQUES COMERCIAL,
e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para fixar os percentuais a título de taxa administrativa, a serem descontados em proporcionalidade sobre o crédito, quais sejam,
no percentual 0,5% referente à cota nº 1056 e de 2,75% referente à cota nº 8256.
Sem custas e honorários.

14. CONHEÇO do recurso de
BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A.,
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.